Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600295-28.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
28/01/2022
Número: 0600295-28.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/08/2021
Processo referência: 0600295-28.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600295-
28.2020.6.16.0003 que, considerando a gravidade da falha não sanada pelo prestador, com fulcro
no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art.
487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido para desaprovar as contas de Jose Carlos da Silva,
candidato ao cargo de vereador em Curitiba, pelo PP, nas eleições municipais de 2020. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Carlos da Silva,
que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Progressistas - PP, no município de Curitiba/PR,
desaprovadas, tendo em vista o atraso na apresentação da prestação de contas parcial, realizada
apenas em 11 de dezembro de 2020 (após às eleições), descumprindo o disposto no art. 7º, V, da
Resolução TSE nº 23.624/2020. A intempestividade na entrega da prestação de contas parcial, após
o pleito, obstaculizou a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral e da sociedade sobre as
doações e gastos realizados durante a campanha. O prejuízo à transparência das contas ainda é
agravado em razão da natureza dos recursos financeiros arrecadados pelo candidato, que, em sua
totalidade, têm origem pública (FEFC)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DA SILVA (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
916
28/01/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.202

RECURSO ELEITORAL 0600295-28.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR0031150
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR0036400
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR0086785
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR0058491
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR0090004
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC0045746
RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR0031150
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR0036400
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR0086785
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR0058491
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR0090004
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC0045746
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. INTEMPESTIVIDADE
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
OCORRIDA SOMENTE APÓS QUASE UM
MÊS DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO
PLEITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
PARA O ATRASO. COMPROMETIMENTO
DA FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA
CAMPANHA E DA TRANSPARÊNCIA DA
U T I L I Z A Ç Ã O D O S R E C U R S O S
P Ú B L I C O S
E N V O L V I D O S .
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 42861916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816162546600000041836339
Número do documento: 22012816162546600000041836339

1. A apresentação de contas parcial
ocorrida quase um mês após a realização
das eleições e sem qualquer justificativa é
irregularidade grave, por comprometer a
transparência e impedir a fiscalização
concomitante pelos eleitores, bem como
considerando que a integralidade das
receitas foi composta por recursos públicos.
Inteligência do art. 47, § 6º, da Resolução
23.607/2019.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por JOSÉ CARLOS DA SILVA, candidato ao 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR
(ID 40574816) que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no art. 30, III da Lei nº
9.504/97, bem como no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 40575116), sustenta o recorrente que: a) como as
contas finais foram efetivamente prestadas e que houve a possibilidade de plena análise por
parte da Justiça Eleitoral, a falha consistente na entrega das contas parciais após o prazo legal
tem natureza eminentemente formal, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal Superior
Eleitoral; e b) não houve qualquer tipo de atraso por má-fé ou outro motivo com o intuito de
obstar a possibilidade do órgão técnico de realizar qualquer tipo de análise das contas.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, com o objetivo de suas
contas sejam aprovadas com ressalvas.

Tanto o Ministério Público de primeira instância como a Procuradoria Regional
Eleitoral manifestaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso, argumentando que a
irregularidade apontada, isoladamente considerada, como é o caso dos autos, não impediu a
análise das contas, que podem ser aprovadas com ressalvas (ID 40649416).

É o relatório.

Num. 42861916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816162546600000041836339
Número do documento: 22012816162546600000041836339

VOTO

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA,
candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Curitiba, em face da sentença pela
qual foram julgadas desaprovadas as contas do ora recorrente em virtude da entrega
intempestiva da prestação de contas parcial.

Sustenta o recorrente, porém, que a falha é meramente formal e não impediu a
análise das contas, no que é acompanhado pela Procuradoria Regional Eleitoral, assim como
pelo Ministério Público Eleitoral.

Não obstante, o recurso não comporta provimento.

Estabeleceu a Resolução-TSE nº 23.624/2020 que:

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607, de 17 de dezembro
de 2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições, dar-se-á com
observância dos ajustes a seguir promovidos nos dispositivos indicados:

(...)

V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de
2020 (ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

VI – no dia 27 de outubro de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de
candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou
CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados (ajuste referente ao §
5º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com a Emenda
Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

E malgrado o recorrente sustente tratar-se de mera irregularidade sem o condão de
gerar a desaprovação das contas, assim estabelece o § 6º do art. 47 da Res.TSE nº
23.607/2019: “A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade de
julgamento da prestação de contas final”.

No caso, não foi apresentada qualquer justificativa para a não apresentação no
prazo legal, de modo que não se propiciou à Justiça Eleitoral superar a falha.

É certo que, para as eleições de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral manteve o
Num. 42861916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816162546600000041836339
Número do documento: 22012816162546600000041836339

entendimento no sentido de que “[...] o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais)
ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas [...]" (TSE -
AgR–REspe nº 0601776–81/SC, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
12.12.2019, DJe de 19.2.2020).

Não obstante, ainda que a intempestividade da prestação parcial não contribua,
necessariamente, para a falta de confiabilidade das informações da prestação de contas final e
tampouco impeça sua análise, a questão não pode ser vista somente sob esse enforque.

Com efeito, no presente caso, os recursos arrecadados pelo candidato totalizaram
R$ 3.662,20, sendo R$ 662,20 de recursos estimáveis em dinheiro e R$ 3.000,00 de recursos
públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, que ingressaram
na campanha do ora recorrente por meio de uma única transferência eletrônica, realizada em
13/10/2020.

Assim, no período previsto para prestação de contas parcial (21 a 25 de outubro),
deixou o candidato de informar o recebimento dos recursos públicos, dado que deixou de ser
publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 27 de outubro.

Ademais, no caso, o atraso ocorrido equivale à verdadeira ausência da prestação de
contas parcial, pois realizada tão somente em 11 de dezembro de 2020 (quase um mês após às
eleições), em manifesta ofensa ao disposto no art. 7º, V, da Resolução TSE nº 23.624/2020,

Conforme bem concluiu o prolator da sentença: “A intempestividade na entrega da
prestação de contas parcial, após o pleito, obstaculizou a atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral e da sociedade sobre as doações e gastos realizados durante a campanha. O prejuízo
à transparência das contas ainda é agravado em razão da natureza dos recursos
financeiros arrecadados pelo candidato, que, em sua totalidade, têm origem pública
(FEFC)”, caracterizando “falha grave por inviabilizar o controle concomitante de
regularidade pela Justiça Eleitoral e o controle social (art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019)”. (destaquei).

A ausência da prestação de contas parcial inviabiliza, frise-se, a fiscalização
concomitante à campanha, não só pelos concorrentes e pela Justiça Eleitoral, contribuindo para
a prevenção dos abusos, mas também pelos eleitores, sendo mais um elemento para auxiliar
na formação da convicção quanto ao voto.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO
NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO FINAL. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS PROSPECTIVOS A PARTIR DAS ELEIÇÕES 2020. SEGURANÇA
JURÍDICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24 DO TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30
Num. 42861916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816162546600000041836339
Número do documento: 22012816162546600000041836339

DO TSE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, as omissões de
despesas nas prestações de contas parciais não necessariamente conduzirão à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

2. A modificação da conclusão firmada na Corte de origem, soberana na análise
do acervo probatório, no sentido de que as falhas detectadas nas prestações de
contas parciais, saneadas na prestação de contas final, não comprometeram a
confiabilidade das contas, encontra óbice na Súmula nº 24/TSE.

3. Quando do julgamento do AgR–AI nº 0601333–33/SC, esta Corte Superior
assentou que as omissões de informações em prestações de contas
parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei nº
9.504/97), em razão do prejuízo ao dever de transparência devido aos
eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade
eleitoral, acarretam irregularidade revestida de gravidade suficiente para
autorizar a desaprovação das contas de campanha, desde que não seja
apresentada justificativa razoável para a omissão. Na oportunidade,
firmou–se que a novel compreensão aplica–se às eleições de 2020,
observando–se a cautela que exige a segurança jurídica.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060146979, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data
24/06/2020 – não destacado no original).

Destaque-se, que o candidato deixou de prestar contas, durante a campanha,
da totalidade das receitas que compuseram a sua campanha, que já haviam sido recebidas
e que eram integralmente oriundas do FEFC, bem assim, e principalmente, não apresentou
qualquer justificativa para o atraso.

Logo, é evidente que obstou a fiscalização concomitante da movimentação
financeira da campanha, especialmente por envolver recursos públicos em importância
expressiva.

Nesse sentido, a Corte Superior já consignou que “O atraso na apresentação dos
relatórios financeiros e a entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões
de despesas ou receitas, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da
prestação de contas e constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira
pelos eleitores. Por essas razões, este Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura
mais rigorosa ao tema para as Eleições de 2020”. (TSE - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 44468, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 95, Data 26/05/2021, Página 0, destaquei)

Desse modo, no presente caso, tal irregularidades também possui o condão de
implicar a desaprovação das contas, de modo que o deve ser mantida integralmente a sentença.

Num. 42861916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816162546600000041836339
Número do documento: 22012816162546600000041836339

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600295-28.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DA
SILVA VEREADOR, JOSE CARLOS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR0031150, VANIA DE
AGUIAR - PR0036400, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, JULIANA
COELHO MARTINS - PR0058491, CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR96350, PEDRO
FIGUEIREDO ABDALA - PR0090004, MARIELLA KRAUS - SC0045746 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816162546600000041836339
Número do documento: 22012816162546600000041836339